Tribunal: TCU
Processo: 033.045/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria na Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas (PNSIC) e seus instrumentos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional integrada com aspectos de conformidade, que teve por objeto a Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas (PNSIC), aprovada pelo Decreto 9.573/2018, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI-PR), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. estabeleça, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, indicadores de desempenho, linhas de base e metas objetivas de entrega de produtos, tanto para a Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas (PNSIC) como para o Plano Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas (Plansic), de modo a permitir a execução das tarefas de monitoramento, avaliação e controle da política pública, em atendimento ao art. 4o, inciso III, do Decreto 9.203/2017, ao art. 7, inciso VII, alínea "a", da Lei 12.527/2011, aos arts. 24, inciso III, alínea "b", e 32, inciso V, alínea "a", além, do item 19 do Anexo Único, todos do Decreto 9.191/2017, e às seções 5.6, 5.7 e 5.8 do Apêndice III.3 do Referencial de Controle de Políticas Públicas (RC-PP), elaborado pelo Tribunal; e 9.1.2. encaminhe, no prazo de 60 (sessenta) dias, proposta atualizada de decreto para dispor sobre o Comitê Gestor de Segurança de Infraestruturas Críticas (CG-SIC) /Comitê Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas (CNSIC), em atendimento ao previsto no Capítulo 9 do Anexo ao Decreto 11.200/2022 (Ação Estratégica 1.1.1). 9.2. recomendar ao GSI-PR, com fundamento no art. 11, §1o, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. inclua na nova versão do Plansic ação estratégica que trate, especificamente, da resiliência de infraestruturas críticas, de forma integrada, considerando aspectos de interdependência e de dependências, em observância ao disposto no art. 1o, caput , e inciso IV, do Decreto 9.573/2018 e ao RC-PP, tópico 2.5, alínea "a", segundo subitem; 9.2.2. elabore para o Sistema Integrado de Dados de Infraestruturas Críticas (Sidsic) ranking de nível de riscos de resiliência para infraestruturas críticas (criticidade e maturidade), de forma similar ao ranking de criticidade de segurança já desenvolvido, em observância ao disposto no art. 1o, caput , e inciso IV, do Decreto 9.573/2018 e ao RC-PP, tópico 2.5, alínea "a", segundo subitem; 9.2.3. revise na nova versão do Plansic as atribuições do CG-SIC/CNSIC com vistas a atribuir-lhe apenas ações de gestão (função realizadora), de modo a evitar eventual conflito com as atribuições da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional (função direcionadora - governança), em observância ao Referencial Básico de Governança Organizacional elaborado pelo Tribunal; 9.2.4. avalie na nova versão do Plansic a inclusão de orientações ou ações estratégicas específicas para efetivar a integração da PNSIC com o Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin), de modo a atender ao disposto no art. 4o, inciso III, do Anexo ao Decreto 9.573/2018 e no Capítulo 5 do Anexo ao Decreto 10.569/2020 (Iniciativa Estratégica 2.1.1); 9.2.5. proceda a avaliação de riscos da estrutura de recursos humanos disponível para execução das atividades de SIC para atender ao disposto no art. 18, alínea "a", da Instrução Normativa Conjunta MPOG/CGU 1/2016 c/c o Capítulo 5 do Anexo ao Decreto 10.569/2020 (Iniciativa Estratégica 3.3.3); e 9.2.6. inclua na proposta de criação do CG-SIC/CNSIC entre suas atribuições a gestão do dimensionamento dos custos necessários para a implementação da PNSIC, em curto, médio e longo prazos, de modo a observar o disposto no art. 3o do Decreto 9.573/2018, no art. 2o e no Capítulo 4 do Anexo ao Decreto 11.200/2022, no subitem 2.3.3 e no item 16 do Anexo Único do Decreto 9.191/2017 e nas orientações do RC-PP, tópico 2.5, subtópico "boas práticas", alínea "b", subitem quarto. 9.3. informar a Casa Civil da Presidência da República quanto a possível incongruência entre a referência ao Chefe do GSI-PR contida no caput e no § 1o do art. 9o-A da Lei 9.883/1999 e a reorganização institucional estabelecida pela Lei 14.600/2023; 9.4. orientar a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) para que monitore as determinações e as recomendações contidas nesta deliberação; 9.5. informar o teor deste acórdão ao GSI-PR.